Tribunal: STF
Processo: MS 38898
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2022, por Floriano Pastore Júnior “contra ato do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, consubstanciado no Acórdão 4198/2022 – TCU – 1ª Câmara, proferido pelo Ministro JORGE OLIVEIRA, em sessão presidida pelo Ministro WALTON ALENCAR” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega que, “em 5 de outubro de 2016, (...) foi cientificado da existência de processo de tomada de contas especial (TC- 002.247/2014-3), por meio do Ofício 0570/2016-TCU/SecexSaúde, datado em 3/10/2016, do Tribunal de Contas da União, no qual figura como responsável” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Anota que “a tomada de contas especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS, em face da impugnação das despesas realizadas no âmbito do Convênio 9/2006, celebrado entre a União e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração – FEPAD” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Noticia que “o Acórdão 4815/2021-TCU-1ª Câmara julgou irregulares as contas do Sr. Floriano Pastore, condenando-o ao ressarcimento do débito parcial, correspondente ao valor de R$ 26.758,42, e à pena de multa de R$ 20.000,00” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “fora interposto recurso de reconsideração. Por meio do referido recurso, foram abordadas questões de suma relevância, como, por exemplo, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, além da regularidade da conduta do Impetrante”, mas que, “apesar de conhecido, não fora provido por meio do Acórdão 2720/2022 – TCU – 1ª Câmara (...) porque, segundo pontuado pelo TCU, a prescrição quinquenal, defendida pelo Impetrante, não teria ocorrido, em suma, em virtude da ocorrência de diversos marcos interruptivos” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “foram opostos embargos de declaração em face da referida decisão, nos quais fora defendido que o Acórdão supracitado foi contraditório, ao sustentar a existência de múltiplos marcos interruptivos da prescrição. Ainda mais considerando que os supostos marcos interruptivos indicados pela unidade técnica dizem respeito à fase interna da TCE, ocasião na qual não se atribuiu responsabilidade ao Impetrante” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a controvérsia, neste caso, cinge-se justamente na não aplicação da maior parte dos supostos marcos interruptivos indicados pelo TCU, no que diz respeito ao Impetrante. Isso porque somente tomou conhecimento das irregularidades impostas a ele durante o desenvolvimento da tomada de contas especial – TCE já em fase externa, ou seja, perante o TCU. Até então, o procedimento da fase interna se desenvolvera exclusivamente com o Sr. Cláudio de Moraes Machado no polo passivo da relação processual” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Ressalta “verifica[r]-se o transcurso de quase sete anos entre o início da contagem do prazo prescricional (29/11/2009) e a primeira comunicação direcionada ao Impetrante (5/10/2016)” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Salienta que “a incidência de marco interruptivo da prescrição, em relação ao Impetrante, ocorreu somente durante a fase externa da tomada de contas especial, quando foi citado a defender-se acerca das irregularidades a ela imputadas, portanto quando passados mais de cincos anos do termo inicial” e que se verifica “a absoluta inocorrência das causas interruptivas anteriores à citação do Impetrante, visto que os eventos que a precederam envolviam atores e fatos diversos” (fl. 22, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte para suspender o processo TC-002.247/2014-3 e os efeitos da condenação imposta pelo Acórdão 4815/2021-TCU-1ª Câmara, mantida pelo Acórdão 4198/2022 – TCU – 1ª Câmara, até ulterior decisão desta Suprema Corte, tendo em vista a afronta ao entendimento desta Corte” (fl. 31, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a procedência do pedido para conceder-se a segurança e declarar-se a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face do Impetrante e de todas as imputações trazidas nos autos” (fl. 31, 
e-doc. 1). 



    3. Pela relevância das questões postas na presente ação e sem embargo de postergar para momento processual adequado o exame da questão relativa ao cabimento desta impetração, mostram-se necessárias informações iniciais para a compreensão do que posto nos autos.



    Assim, determino sejam requisitadas informações à autoridade apontada coatora, para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).



    4. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora